Tribunal: STF
Processo: AI 524282
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE, EM FACE DA
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A RECURSO
ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
Questão restrita ao âmbito
infraconstitucional, não ensejando apreciação em recurso
extraordinário.
De mais a mais, foi conferida prestação
jurisdicional adequada, em decisão devidamente fundamentada, embora
em sentido contrário aos interesses da parte agravante, não
configurando cerceamento de defesa.
Incide, por fim, o óbice das
Súmulas 282 e 636 desta colenda Corte.
Agravo desprovido.